Tribunal: TJDFT
Processo: 0724492-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724492-09.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VERA LUCIA PEDROSA BARROSO ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO VERA LÚCIA PEDROSA BARROSO ALVES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 200233784) proferida na ação declaratória de nulidade movida contra o BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, que indeferiu tutela provisória de urgência para suspender o leilão do imóvel designado para os dias 17 e 18/6/2024 e formulou o seguinte pedido no presente agravo de instrumento: “[...] concedendo a tutela de urgência postulada, seja reformada a r. decisão agravada, determinando a suspensão das praças designadas, ou, alternativamente, seja o sr. leiloeiro impedido de promover a arrematação do bem por valor inferior a 50% da avaliação do imóvel na segunda praça.” (id. 60329907, pág. 19). Inicialmente esta Relatoria esclareceu que este recurso “somente foi concluso ao Gabinete desta Relatoria em 17/6/2024, às 17:18:58” e a antecipação da tutela recursal foi deferida, em 18/6/2024, às 12h02, para “suspender a segunda sessão do leilão, designada para hoje, dia 18/6/2024, às 14:00h.” (id. 60379758, pág. 7). No entanto, não obstante as informações prestadas pela agravante-autora na petição protocolada em 19/6/2024 (id. 60495341), na certidão lavrada pelo Oficial de Justiça consta que a parte adversa somente foi intimada no mesmo dia 18/6/2024, às 15h51 (id. 60478944). Em 20/6/2024 foi proferido o seguinte despacho por esta Relatoria: “A agravante-autora afirma (id. 60495341) que "mesmo com a comunicação telefônica e por e-mail, a praça foi levada a efeito tendo sido arrematado o imóvel" e requer, "seja o cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF oficiado para que promova o bloqueio na mat. 131.196 referente ao imóvel discutido nestes autos". Indefiro o pedido, uma vez que tal requerimento deverá ser formulado primeiramente no Primeiro Grau, observados os estritos limites de cognição deste agravo de instrumento e a fim de evitar supressão de instância. Intime-se.” Observo, ainda, que apesar do referido despacho, nada foi requerido perante o MM. Juízo a quo, conforme consulta aos autos originários. Intimado para contrarrazões, o agravado-réu argumentou que “o valor do imóvel foi definido pelo próprio Agravante” (id. 61272686, pág. 3) em R$ 1.926.900,00. E informou que “a arrematação foi no valor de R$ 3.223.947,76 (três milhões, duzentos e vinte e três mil, novecentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos), valor bem acima do que a Agravante considera preço vil” (id. 61272686, pág. 4) e juntou o documento “Resultado do Leilão” (id. 61272693). Assim, a agravante-autora foi intimada para dizer se persistia o seu interesse neste recurso (id. 62006733), mas não se manifestou (id. 62407478). Como acima exposto, o leilão ocorreu, como também o imóvel foi arrematado por valor bem superior, mais do que o dobro, ao valor mínimo estabelecido para a segunda praça. Evidencia-se, dessa forma, que houve a perda superveniente do interesse no presente recurso. Ademais, intimada a agravante-autora, nos termos acima, ela não se manifestou, o que que reforça a conclusão de que realmente houve a perda superveniente do interesse recursal. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 2 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora